Tribunal: TJES
Processo: 0006032-81.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006032-81.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. CÁRCERE PRIVADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Impossível o acolhimento da tese absolutória, quando a prova contida nos autos, é robusta e demonstra, com clareza, que o réu praticou os delitos descritos na denúncia.

2. A palavra da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico, possui especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios.

3. Constatado que as penas-base foram fixadas em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos, e com os parâmetros elencados no art. 59 do Código Penal, sendo devidamente justificada as suas aplicações um pouco acima dos mínimos legais, em virtude da análise desfavorável de algumas circunstâncias judiciais, descabida as suas reduções.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006032-81.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINGTON DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
WELINGTON DA SILVA PEREIRA
,
contra a sentença de fls. 171/176-v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a denúncia oferecida, para condená-lo pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher (art. 129, §13, do CP), cárcere privado (art. 148, do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei 11.340/06), todos eles, praticados no contexto de violência doméstica (Lei 11.340/06), às penas de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Em razões de recurso (fls. 198-v/206-v), o apelante, através da Defensoria Pública, requer a absolvição dos três crimes que lhe foram imputados.

Argumenta que, a condenação, em relação ao delito de lesão corporal contra a mulher (art. 129, §13, do CP), se baseou tão somente, nas declarações prestadas pela vítima, que, por sua vez, se encontraria isolada nos autos, sem o respaldo de demais provas, de modo que, em sendo insuficientes para a condenação, deveria ser aplicado o benefício da dúvida em seu favor.

Além disso, aduz que, em relação ao delito de cárcere privado (art. 148, do CP), este “
não restou devidamente delineado, eis que a
vítima,
não estava em local
c
o
mpletamente fechado”,
e que, a instrução processual, não teria sido elucidativa, quanto a ocorrência de dolo, para o cometimento do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei 11.340/06), visto que “
a própria v
ítima, voltou a residir
co
m
o apelante na casa dele
”, fato este que, seria circunstância apta, a afastar a condenação do apelante.

Em caráter subsidiário, requer a fixação das penas-base nos mínimos legais. Por fim, prequestionou a matéria ventilada no recurso.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, entre os dias 04/08/2022 a 09/08/2022, o apelante, ainda que devidamente intimado, acerca da r. Decisão Judicial, que deferiu as cautelares, nos Autos de n° 0004215-79.2022.8.08.0024, dentre as quais, a proibição em estabelecer qualquer tipo de contato, e, também, manter-se, a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros, em relação a vítima, Janaína Nepomuceno Silva Pereira (sua companheira), descumpriu-a, ao obrigá-la a voltar a residir na casa dele.

Não satisfeito, ele, ainda, privou a ofendida de sua liberdade, mediante cárcere privado, ao impedi-la de sair desacompanhada, de um cômodo, localizado no porão de sua residência, local este, notoriamente insalubre, pequeno e sem ventilação, aonde ela, era obrigada a manter-se restrita, e, do qual, não possuía as chaves, situação esta que, somada aos maus-tratos sofridos, resultou em grave sofrimento, físico e moral.

Não obstante, o acusado, supostamente sob o efeito de substâncias entorpecentes, passou a agredir fisicamente a vítima, utilizando-se de uma panela quente para lesioná-la, ao encostar 0 citado objeto em sua perna, causando uma queimadura, o que foi seguido de uma esganadura, que a levou a uma hemorragia ocular, e demais lesões corporais.

Registro a
impossibilidade de acolhimento dos pleitos absolutórios,
independentemente, da tese que advoga, o apelante, porquanto, a prova contida nos autos, é robusta e, demonstra com clareza, que o réu praticou os delitos, contra cuja condenação se insurge.

A materialidade e autoria delitivas, quanto aos tipos penais, se fazem, sobremaneira, incontestes, eis que evidenciadas pela decisão de deferimento de medidas protetivas de fls. 06/07, pelo boletim de ocorrência de fls. 11/13, pelo laudo de exame de lesões corporais de fl. 20, pelas fotografias de fls. 32/42, pelo relatório final de inquérito policial de fls. 47/50, bem como pela prova oral colhida, sobretudo, pelas declarações da vítima JANAÍNA NEPOMUCENO SILVA PEREIRA, eis que, em Juízo (mídia audiovisual), afirmou, categoricamente e, com riqueza de detalhes, que os fatos ocorreram, exatamente como consta, em seu depoimento, prestado na delegacia de polícia (fl. 14).

Vale pontuar que, conforme sabido, especial realce, deve ser dado ao depoimento da vítima, se, como no caso dos autos, se fizer alicerçado de outras provas, já que os delitos objeto dos autos, foram cometidos no contexto da lei Maria da Penha.

Diante disso, saliento que,
quanto ao crime de
d
escumprimento de
m
edidas
p
rotetivas,
o réu restou devidamente intimado, acerca das cautelares, deferidas em seu desfavor, nos autos de nº 0004215-79.2022.8.08.0024, na data de 07/06/2022, conforme certidão juntada à fl. 05, contudo, ignorou deliberadamente a ordem judicial, e obrigou a ofendida a retornar ao seu convívio.

Depreende-se do depoimento de JANAÍNA, prestado em juízo, “
que no sábado abriu a porta da capotaria e eu estava sentada e ele passou de bicicleta e fa
l
ou assim “o que você está fazendo a
í
, a
í
não é seu lugar”; que ele vazou de bicicleta e depois ele voltou e jé voltou co
m
a faca; que me
l
evou para a casa dele e me trancou no porão, uns cinco ou seis
meses
”, informações estas, as quais, sinalizam, a ausência do consentimento dela, para a prática do delito, visto que foi forçada a voltar a residir com o réu, uma vez que o mesmo utilizou-se de mecanismos de coação.

Ademais, o consentimento da vítima, no sentido de que o agressor possa se aproximar novamente, não revoga a decisão, de deferimento de medidas protetivas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06.

Isso porque, o crime tipificado no referido dispositivo legal, se caracteriza por tutelar, em primeiro plano, a administração da Justiça e, atrelado a tal especificidade, ofende também, a integridade psicológica da vítima, a qual se vê em situação de risco, e se sente abalada. Logo, a incolumidade da ofendida é o bem jurídico secundário a ser tutelado.

No que
concerne
ao delito de
c
árcere
p
rivado
, vale apontar que, a ofendida, em sua primeira declaração, dada em sede inquisitorial, asseverou de maneira clara “
que seu companheiro não a de
i
xa sair de casa, que esta fica em um porão da casa, um cômodo afastado; que não tem chaves da res
idência,
e que não consegue
sair
sozinha da casa. Que somente pode sa
i
r da casa na presença do seu mar
ido
. Que sempre é agredida por parte de
Welington
; que já re
alizou
ocorrência em face dele, chegando a ped
i
r medida protetiva; que, no entanto, e
l
e foi busc
á
-
la
, e a obrigou a ficar na casa dele, e desde ent
ão, vive
em um cárcere privado, não podendo ma
i
s sair sozinha da casa
”.

Em juízo, a mesma afirmou que “
ele me
l
evou para a casa dele e me trancou no por
ão
, uns cinco ou seis meses
”.

Em fls. 32/42 e 147/151, tem-se imagens, retratando o local insalubre, no qual o réu, coagiu a vítima, a permanecer durante meses, privando-a de sua liberdade, de modo a lhe gerar grave sofrimento físico e moral.

Acrescente-se, aqui, que sua conduta, de pedir amparo, a uma funcionária, do Posto de Saúde do Forte São João, em meio a um momento de desespero, corrobora com tal narrativa.

Nesse contexto, a alegação defensiva de que “
a v
í
tima poderia ter se insurgido contra o suposto cárcere
” (fl. 220-v), faz-se, evidentemente, absurda e desproporcional, uma vez que, ainda que ela, indubitavelmente, tivesse tido a oportunidade de fugir e denunciar, o seu sofrimento moral e físico, em obediência a determinação do agressor, e tornada de grande temor, por ele nutrido, viu-se impedida de agir contrariamente as suas ordens.

Em relação ao crime de lesão corporal praticada contra a mulher,
tendo em vista a nítida coerência, existente entre o depoimento da vítima, prestado em sede policial, para com sua oitiva em juízo, a qual afirmou que

“
ele me que
imou
com a pane
l
a quente; que ele deu mata
l
eão e a
l
esão no olho foi muita porrada; que no enforcamento, o sangue foi para o olho; (...) que e
l
e encostou a frigideira no meu braço e na minha perna at
é
que
i
mar tudo; que a frigide
ira caiu
no chão e ele caiu em c
i
ma; que ele deu mata
l
eão no braço, a queimadura no braco e perna, a minha barr
i
ga ficou roxa; que na hora que e
l
e estava enforcando, e
l
e apo
i
ou na minha barriga
”, e, considerando a presença do laudo pericial juntado à fl. 20, o qual atesta, com precisão, as agressões por ela sofridas, no dia dos fatos, faz-se razoável constatar que JANAÍNA, foi agredida fisicamente, de forma dolosa, pelo ora apelante.

Quanto as penas-base
, tenho que não há reparos a serem feitos, uma vez que foram fixadas, em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos, e com os parâmetros elencados no artigo 59 do Código Penal, sendo devidamente justificadas pelo Magistrado, as suas aplicações, um pouco acima dos patamares mínimos, em virtude da apreciação negativa, em relação ao delito de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino, de três circunstâncias judiciais (“culpabilidade”, “personalidade” e “motivos”).

Por sua vez, em relação ao delito de descumprimento de medidas protetivas, também, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, em razão de considerar quatro circunstâncias desfavoráveis (“personalidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”).

Já em relação ao delito de cárcere privado, de igual forma, a sanção básica foi fixada acima do mínimo, diante da apreciação negativa de quatro balizas judiciais (“culpabilidade”, “personalidade”, “motivos” e “circunstâncias”).

Justificadas, portanto, a fixação das penas-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para o delito de lesão corporal pratica contra a mulher; 02 (dois) anos de reclusão, para o crime de cárcere privado; e 01 (um) ano de detenção, para o delito de descumprimento de medidas protetivas, haja vista que, as reprimendas, abstratamente cominadas aos referidos delitos, são, respectivamente, de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão; 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão e 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Ademais, correto o aumento das penas, na segunda fase da dosimetria, em virtude do reconhecimento da agravante da reincidência, em desfavor do réu.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.